Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-90.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Violência doméstica. Palavra da vítima. Legítima defesa. Pena-base. Fração de aumento.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunhas que presenciaram os fatos e laudo pericial.

2 - Não há legítima de defesa se o agente –- que agrediu a ex-companheira com chutes, quando essa estava no chão -- não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.

3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4– Apelação provida em parte.